Tribunal: STF
Processo: HC 222392
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO DE VEÍCULOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.11.2022 por Júlio Cesar Ferreira, advogado, em benefício de Leodilson Aparecido Ramos. Alega-se constrangimento ilegal pelo não conhecimento do Habeas Corpus n. 783.853/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante com outros corréus em 19.4.2022, logo após tentarem subtrair uma caminhonete Hilux. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 20.4.2022. O paciente foi denunciado em 29.4.2022 “como incurso no artigo 2º, caput, c.c o § 3º, da Lei 12.850/13 e no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (...) [sendo noticiado que o paciente] e os demais réus do processo (...) já estavam sendo investigados pela prática de outros dois furtos consumados de caminhonete Hilux, ocorridos em 05/04/2022 e 23/04/2022” (fls. 1-18 e 26, e-doc. 2).



    Os pedidos de revogação e de substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal formulados pela defesa foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau na comarca de Mogi-Mirim/SP. Em decisão proferida em 2.9.2022, assentou-se:



    “Os pedidos de revogação da prisão preventiva dos réus Brendon, Victor e Leodilson não comportam deferimento, pois, como bem asseverou a douta representante do Ministério Público, não houve alteração da situação fática que determinou a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, permanecendo vigentes os requisitos autorizadores desta última. 



    Ademais, não há, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Portanto, indefiro os pedidos. Serve a presente decisão como revisão da necessidade de manutenção da custódia provisória, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP. 



    II- Providencie-se o necessário para a realização da audiência em continuação designada. 



    Intime-se” (e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 2210290-90.8.26.0000, Relator o Desembargador Augusto Siqueira, indeferido em votação unânime da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas condutas previstas nos artigos 2º, ‘caput’, c.c. o § 3º, da Lei n. 12850/13, e 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. 



    Em resumo, consta que, de data incerta até 13/4/2022, Leodilson Aparecido Ramos, ora paciente, Victor Eduardo Correia de Sá Neves, Brendon Lucas de Souza e Monike Ponço Silva constituíram e integraram organização criminosa composta pelos quatro, objetivando cometer delitos. 



    Ainda, aos 05/4/2022, Leodilson, Brendon e Monike, agindo em concurso com pessoa identificada pelo vulgo ‘Gordinho’ e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, veículo Toyota Hylux SW4, recém-saído de fábrica, de propriedade de Henrique Rossi Freitas. 



    Por fim, em 13/4/2022, os quatro denunciados teriam subtraído automóvel de igual marca e modelo, pertencente a Rodrigo Amorim da Silva. 



    Narra a denúncia que Leodilson era o líder da organização criminosa, encarregado de escolher os carros a serem subtraídos, além de atuar como condutor dos automóveis usados para transporte dos membros da organização até os locais dos crimes. E cada um dos demais acusados possuía função específica, em divisão de tarefas. 



    Teriam sido responsáveis por, pelo menos, dez furtos de automóveis, em período de cerca de um mês. 



    Outro agente, Anderson de Oliveira dos Anjos, proprietário de veículo VW/Fox, usado pelos denunciados, foi preso por furto ocorrido no dia 05/4/2022, sendo o ora paciente apontado nas investigações como seu comparsa. Em 12 de agosto de 2022, realizou-se audiência instrutória e foram ouvidas testemunhas de acusação. Aguarda-se, por ora, a audiência em continuação para oitiva das vítimas e interrogatório dos réus, designada para o dia 21 de outubro de 2022. 



    Pois bem. 



    O paciente restou preso em flagrante sob a acusação de integrar organização criminosa. Conforme relatório policial, durante investigações ‘(...) constatou-se que no dia 19 de abril de 2022, os indigitados viriam até esse município visando praticar um novo furto de caminhonetes. Àquela altura, já se sabia que eles eram os autores dos dois furtos qualificados anteriores, citados acima. Nessa trilha, os agentes desta unidade mantiveram os indigitados sob vigilância e esperaram até que os membros da organização criminosa tentassem praticar um novo crime. Fato é que, conforme esperava-se, um novo delito chegou a ser tentado e diante disso os indiciados foram capturados. Ante à situação fática apresentada, o Delegado de Polícia signatário ratificou a voz de prisão dada aos indiciados. Havia fundadas suspeitas de que eles integravam organização criminosa especializada em furtos qualificados de veículos utilitários de luxo já que patente, nas investigações, que havia divisão de tarefas entre eles o sofisticado grau de organização’.



    Portanto, a atuação policial deu-se mediante informações prévias de possível atuação conjunta do ora paciente e demais réus, que teriam subtraído veículos de marca e modelo específicos em datas anteriores.



    A esta altura, perdura a prisão preventiva, decretada mediante justificação adequada à manutenção da segregação, revestida de elementos que lhe conferem validade, apoiada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inclusive pelos apontamentos desfavoráveis sobre a vida pregressa.



      Destaque-se que as alegações acerca do teor dos depoimentos dos policiais civis, prestados em audiência, é matéria de prova, que não pode ser enfrentada por esta via estreita do Habeas Corpus. 



    Acresça-se que, em consulta às fls. 323/329, da origem, verificou-se que o paciente ostenta duas condenações definitivas por roubo e furto qualificado, além de uma terceira, por furto, em concurso com receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, atualmente em fase recursal, quadro que aponta para eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a manutenção da prisão processual, a fim de garantir-se a ordem pública. 



    Sempre respeitada a presunção da inocência, os reiterados envolvimentos com os órgãos policiais indicam desprezo pelas leis e a inadequação e insuficiência de medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP, para a prevenção e repressão do crime, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública, dado o risco, repita-se, de reiteração delitiva. 



    E as condutas imputadas ao paciente não podem ser consideradas sem gravidade. Ao contrário, repulsivos os delitos noticiados, marcados pela motivação exclusivamente patrimonial, sem que haja qualquer preocupação do agente em investir sobre bens alheios, cujos reflexos para as vítimas são sempre sérios e onerosos. 



    (...) Saliente-se que condições pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar, cujos objetivos não são afastados por tais predicados; a segregação atende ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. 



    Vale asseverar que não se vislumbra na providência qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição Federal. 



    Em face do exposto, indefere-se a impetração” (fls. 31-41, e-doc. 2). 



    Essa decisão transitou em julgado em 7.10.2022 (fl. 46, e-doc. 2)



    4. Em 24.10.2022, a defesa buscou no juízo de origem o reconhecimento do excesso de prazo da prisão e pleiteou a concessão da liberdade provisória do paciente, “aplicando-se (...) uma ou demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o Alvará de Soltura” (e-doc. 3).



    Em 4.11.2022, foi indeferido mais esse pedido pela Juíza de Direito Fabiana Garcia Garibaldi, da Segunda Vara da Comarca de Mogi-Mirirm/SP:



    “(...) não restou caracterizado o excesso de prazo no sentido jurídico da expressão, razão pela qual indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva. Designo audiência em continuação, no dia 16 de dezembro de 2022, às 15:30. Providencie-se o necessário para a realização do ato” (fl. 1, e-doc. 4).



    Pelo que se depreende do ofício datado de 11.11.2022 (e-doc. 6), contra essa decisão impetrou-se no Tribunal paulista o Habeas Corpus Criminal n. 2267328-60.2022.8.26.0000. As pretensões postas nessa impetração não foram informadas na presente ação, que a ela ou à decisão nela proferida não faz qualquer menção, exceto pela juntada das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 6). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual na internet que a liminar requerida naquela impetração foi indeferida em 9.11.2022, estando atualmente com vista para manifestação do Ministério Público.



    5. O Habeas Corpus n. 783.853/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2210290-90.2022.8.26.0000, transitado em julgado. Neste, a ação não foi conhecida.



    6. Contra essa decisão foi impetrada a presente ação. O impetrante alega “a total ausência de fundamento das prisões cautelares, periculum libertatis, e igualmente ausente os requisitos dessa, em especial a atualidade, ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem concordância com os ditames legais e entendimentos dos Superiores Tribunais do País” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ter o juízo de origem excedido o prazo para encerramento do processo, deixando “de observar a regra processual contida na Lei 12.850/2013, no parágrafo único do artigo 22, que estipula que nos crime de ‘organização criminosa’, ‘o prazo não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que o PRAZO MÁXIMO LEGAL seja de 240 (duzentos e quarenta dias) ou aproximadamente 08 (oito) meses, o qual se esvairá no dia 19/12/2022, ou seja, após a data da audiência designada em continuação, atribui-se como equivocada a justificativa apresentada para tal demora, com a devida vênia, afinal posicionou-se a nobre magistrada, ora autoridade coatora, não na complexidade dos fatos, mas, baseando-se: ‘no grande número de processos dessa Vara’ e quanto às ‘penas cominadas aos delitos imputados aos réus’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “os servidores já foram ouvidos em 12/08/2022, portanto, há 03 (três) meses. Desse modo, conclusão outra não há senão de que há clara procrastinação do feito, retardando-se a marcha processual na celeridade que o caso merece, afinal, o ora paciente se acha preso cautelarmente desde 19/04/2022, ou seja, há quase 07 (sete) meses aproximadamente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, se a conclusão for “pela necessidade, proporcionalidade e adequação dos requisitos cautelares, que a medida corpórea, ultima ratio, que é a prisão preventiva, seja substituída pelas medidas alternativas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) A concessão da medida LIMINAR de Habeas Corpus, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do paciente, LEODILSON APARECIDO RAMOS, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal expedindo-se alvará de soltura; 



    b) Subsidiariamente, se for o caso, requer a substituição da prisão preventiva por uma ou demais medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    c) Ao final seja julgado procedente o pedido, ratificando a liminar concedida, convalidando-a, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu liminarmente do Habeas Corpus n. 783.853/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a última decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, o juízo de origem da comarca de Mogi-Mirim/SP assentou: 




    “Os réus foram presos em flagrante delito, em 19 abril de 2022 e a audiência em continuação, na qual haverá o encerramento da instrução, será realizada no dia 16 de dezembro de 2022. 



    Assim, até o presente momento, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, pois se demonstra razoável, ante o grande número de processos dessa Vara e as penas cominadas aos delitos imputados aos réus a demora de aproximadamente oito meses para o encerramento da instrução. 



    O Superior Tribunal de Justiça, segundo doutrina defendida com ênfase pelo Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, assim tem se pronunciado: 



    O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos acontecimentos que, por sua vez, constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal (6ª T., RHC nº 1453-RJ, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,vu, DJU 9.12.91, pág. 18046). 



    Diante do exposto, entendo que não restou caracterizado o excesso de prazo no sentido jurídico da expressão, razão pela qual indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva.



      Designo audiência em continuação, no dia 16 de dezembro de 2022, às 15:30” (e-doc. 6).



    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou, preliminarmente, a possibilidade da análise da alegação da defesa do paciente de excesso de prazo para a formação da culpa, porque não tinha sido apreciada no Habeas Corpus n. 2210290-90.2022.8.26.0000 e considerou idônea a fundamentação da decisão questionada:



    “Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. (...)



    Preliminarmente, o tema excesso de prazo não foi analisado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.’ (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 13/15 - grifei):



    (...) Na data do flagrante perceberam que o veículo VW Fox se dirigia novamente à esta região, razão pela qual foi montada vigilância para acompanhamento e possível flagrante. Viram que o veículo Fox cor preta acessou o município de Mogi Mirim e passaram a seguir tal veículo em viatura descaracterizada. No curso do trajeto o veículo Fox parou e desembarcaram três ocupantes, dois homens e uma mulher, sendo que um dos indivíduos carregava uma maleta preta e o veículo Fox seguiu trajeto. Os três indivíduos se aproximaram de um veículo Hylux SW4, mas o indivíduo que carregava a maleta viu os policiais, razão pela qual os três indivíduos seguiram caminhando e ingressaram novamente no veículo Fox, seguindo rumo ao centro de Mogi Mirim. Para não alertaram os indivíduos e manterem distância segura perderem o veículo Fox de vista momentaneamente, mas encontraram novamente o veículo sentido Mogi Guaçu, ocasião em que o veículo Fox cor preta foi abordado nas proximidades do Hospital Municipal de Mogi Guaçu. 



    Dentro do veículo estavam os quatro indiciados, ocasião em que apreenderam a maleta cor preta contendo duas chaves de fenda, um grifo, um alicate e um boné preto. Pela comparação das imagens de monitoramento dos dois furtos ocorridos em Mogi Mirim, BRENDON é o indivíduo que sempre carregava a maleta preta e abrir os veículos com rapidez, ao passo que MONIKE era a mulher encarregada de manter a observação dos locais de furto, enquanto LEODILSON aparece nas imagens como participantes de um dos furtos. MONIKE confessou a prática das condutas delitivas e delatou os comparsas, detalhando que VICTOR funcionava como motorista da organização. Segundo MONIKE a quadrilha furtou ao menos dez utilitários. Conduzidos à delegacia de polícia, os indiciados LEODILSON, VICTOR e BRENDON preferiram permanecer em silêncio, enquanto MONIKE confessou a participação nas subtrações dos dois veículos na cidade de Mogi Mirim, a intenção de furtaram outro veículo naquela cidade na data do flagrante e detalhou a participação de cada indiciado na organização criminosa, afirmando que ela era a olheira, LEODILSON era o líder do grupo e a pessoa quem decidia o local onde os furtos seriam praticados, enquanto BRENDON mixava as portas dos veículos, acionava a ignição e destrava o volante de forma rápida, enquanto VICTOR revezava as funções com outro indivíduo conhecido por Gordinho (fls. 10/11). As prisões preventivas dos indiciados se mostram necessárias para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante dos indícios de participação dos indiciados em organização criminosa voltada à subtração de veículos Toyota, modelo Hylux, havendo informação do envolvimento dos indiciados em pelo menos dez subtrações, o que indica a habitualidade delitiva. Outrossim, consta que os indiciados LEODILSON e VICTOR EDUARDO ostentam passagens policiais anteriores.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fl. 74/76):



    ‘[...] Em resumo, consta que, de data incerta até 13/4/2022, Leodilson Aparecido Ramos, ora paciente, Victor Eduardo Correia de Sá Neves, Brendon Lucas de Souza e Monike Ponço Silva constituíram e integraram organização criminosa composta pelos quatro, objetivando cometer delitos. Ainda, aos 05/4/2022, Leodilson, Brendon e Monike, agindo em concurso com pessoa identificada pelo vulgo ‘Gordinho’ e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, veículo Toyota Hylux SW4, recém-saído de fábrica, de propriedade de Henrique Rossi Freitas. Por fim, em 13/4/2022, os quatro denunciados teriam subtraído automóvel de igual marca e modelo, pertencente a Rodrigo Amorim da Silva. Narra a denúncia que Leodilson era o líder da organização criminosa, encarregado de escolher os carros a serem subtraídos, além de atuar como condutor dos automóveis usados para transporte dos membros da organização até os locais dos crimes. E cada um dos demais acusados possuía função específica, em divisão de tarefas. Teriam sido responsáveis por, pelo menos, dez furtos de automóveis, em período de cerca de um mês. [...] Acresça-se que, em consulta às fls. 323/329, da origem, verificou-se que o paciente ostenta duas condenações definitivas por roubo e furto qualificado, além de uma terceira, por furto, em concurso com receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, atualmente em fase recursal, quadro que aponta para eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a manutenção da prisão processual, a fim de garantir-se a ordem pública.’. (...)



    No caso, como se viu das transcrições, o paciente está sendo acusado de integrar organização criminosa, na qualidade de líder, que é voltada à subtração de veículos Toyota, modelo Hilux, havendo informação do envolvimento do paciente e corréus em pelo menos dez subtrações, o que indica a habitualidade delitiva. 



    São suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de subtração de veículos. 



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    (...) Ademais, conforme registrado, o paciente ostenta duas condenações definitivas por roubo e furto qualificado, além de uma terceira, por furto, em concurso com receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, atualmente em fase recursal. 



    Com efeito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Ainda, O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-8, e-doc. 12).



    11. Na espécie, não se comprova duração desarrazoada do processo, apesar de a prisão cautelar do paciente ter sido levada a efeito em 19.4.2022. Tem-se, pelos documentos constantes dos autos, que a tramitação do processo na primeira instância não deixa patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso da Ação Penal n. 1503408-37.2022.8.26.0362. 



    Constata-se, nos autos, não ter a defesa contribuído para o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para 21.10.2022, cancelada “por um equívoco da serventia”, mas remarcada para 16.12.2022, antes de ser ultrapassado o prazo máximo estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 12.850/2013, conforme informação do juízo da Segunda Vara da comarca de Mogi-Mirim endereçada à instrução do Habeas Corpus n. 2267328-60.2022.8.26.0000 sequer mencionado nesta impetração (e-doc. 6).



    Ademais, como ressaltado na decisão objeto deste processo, a matéria relativa ao excesso de prazo não foi discutida no Habeas Corpus n. 2210290-90.2022.8.26.0000 (fls. 19-47, e-doc. 2 e e-doc. 9) e esta ação não se refere ao Habeas Corpus n. 2267328-60.2022.8.26.0000, do qual constam nestes autos apenas as informações prestadas pelo juízo de origem, a refutar a alegação de excesso (e-doc. 6).



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissíve